Tribunal: TJES
Processo: 5014549-91.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014549-91.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BEST SENIOR OPERADORA DE SAUDE LTDA

AGRAVADO: ANDREA PIANCA DOMINISINI

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Em que pese o inconformismo da embargante quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas.

2. Embargos declaratórios rejeitados, sem aplicação à embargante da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, em virtude da previsão da súmula n.º 98, do STJ, com a advertência de que
“[...]a reiteração de recurso protelatório pode ensejar a aplicação de multa, nos termos do Código de Processo Civil, além das demais sanções cabíveis.[...]” (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 441.842/CE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/3/2017, DJe de 20/3/2017.)

Vitória, 18 de fevereiro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos Declaratórios no Agravo de Instrumento nº 5014549-91.2024.8.08.0000

Embargante:

Best Senior Operadora de Saúde Ltda.

Embargada:

Andrea Pianca Dominsini

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão ID. 11149317 que, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a tutela provisória de urgência para determinar que a embargante, “
forneça à autora, em 24 (vinte quatro) horas, o tratamento médico, por sua rede credenciada de prestadores de serviço, com o medicamento SPRAVATO 28 mg (Estamina Nasal), conforme as dosagens e recomendações médicas indicadas ao ID 50128442, bem como realize o custeio de suas aplicações
”, sob pena de multa diária
de R$2.000,00 (dois mil reais), até o limite de R$100.000,00 (cem mil reais)
. (ID. 9909552, fl. 326)

Em suas razões, a pretexto de prequestionamento de matérias, a embargante alega basicamente que o julgado ostenta omissão
“[...] em relação à Lei 14.454/22 que obriga planos de saúde a fornecer cobertura fora do rol da ANS apenas se houver evidências científicas e de plano terapêutico; ou até mesmo uma recomendação pela CONITEC, ou de um órgão de avaliação de tecnologias em saúde de renome internacional[...]”
, bem como sobre a natureza domiciliar de sua aplicação. Além disso, aduz que o acórdão é contraditório, na medida em que o tratamento da recorrida não se dá
“[...]com o medicamento requerido, conforme bula abaixo, sendo necessário num, inicialmente, a hospitalização da paciente, o que não foi feito[...]”
. (ID. 11925976)

Sem contrarrazões.

É o sucinto relatório. Inclua-se em pauta.

Vitória, 31 de janeiro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, a pretexto de prequestionamento de matérias, o embargante alega que o julgado ostenta omissão
“[...] em relação à Lei 14.454/22 que obriga planos de saúde a fornecer cobertura fora do rol da ANS apenas se houver evidências científicas e de plano terapêutico; ou até mesmo uma recomendação pela CONITEC, ou de um órgão de avaliação de tecnologias em saúde de renome internacional[...]”
, bem como sobre a natureza domiciliar de sua aplicação. Além disso, aduz que o acórdão é contraditório, na medida em que o tratamento da recorrida não se dá
“[...]com o medicamento requerido, conforme bula abaixo, sendo necessário num, inicialmente, a hospitalização da paciente, o que não foi feito[...]”
. (ID. 11925976)

Entretanto, constou clarividente do aresto embargado que, como se trata de uma impugnação a decisão liminar do juízo de origem,
“[...]
a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada
.[...]” (TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, Relator Des.: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, DJ: 19/04/2017).

Nessa medida, foi ressaltado expressamente que restaram identificados os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência em favor da embargada, uma vez que
“[...]suficiente comprovado o diagnóstico da autora de “CID-10 correspondente ao código de F32.2 (Episódio Depressivo Grave, sem sintomas psicóticos)” e a gravidade do seu quadro clínico (ID 50128442), bem como a necessidade do fornecimento do tratamento indicado na inicial, em razão da especificidade do caso, sob pena de pôr em risco a sua vida. Ainda, está sedimentado que a Requerente é beneficiária do plano de saúde da Requerida, conforme demonstrado ao ID 50129008, e que houve a determinação pela médica que acompanha o quadro clínico da autora, Dra. Elizandra Cola (CRM/ES 14706) a necessidade de liberação urgente do medicamento em questão (Spravato 28 mg – escetamina intranasal), nos moldes do relatório médico ao ID 50128442.[...]”

Além disso, foi referenciado precedente jurisprudencial deste sodalício ao apreciar casos assemelhados e com o mesmo medicamento em debate, do qual sobressai que
“[...]Há diversas Notas Técnicas dos NatJus nºs 103074, 134981, 83706, 74979 e 872/2022 indicando evidências de que o medicamento SPRAVATO vem apresentando bons resultados no tratamento de pacientes com condição similar à da agravada.[...]” (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5009331-19.2023.8.08.0000, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 24/Nov/2023)

Fácil, então, da leitura das razões recursais, a constatação de que a embargante em verdade intenta a reapreciação de matéria já enfrentada por este órgão julgador, pelo simples fato de que o deslinde da controvérsia contraria os seus interesses, o que, sabe-se, não é permitido pela via adotada.

A propósito, a Corte uniformizadora da jurisprudência pátria tem assentado que
“[...]nos rígidos limites estabelecidos pelo art. 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil/15, os embargos de declaração destinam-se apenas a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado e, excepcionalmente, atribuir-lhe efeitos infringentes quando algum desses vícios for reconhecido.[...]” (AgInt no AgRg no AREsp 621.715/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 08/09/2016)
, o que, como delineado alhures, não se evidencia no caso concreto.

Ademais, anoto que segundo a orientação proveniente do e. STJ,
“[,,,]a obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, prevista no texto constitucional, não impõe ao magistrado o dever de responder a todos os questionamentos das partes, tampouco de utilizar-se dos fundamentos que entendam ser os mais adequados à solução da causa, bastando a existência de fundamentação suficiente ao deslinde da questão.[...]” (EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 1290638/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 02/04/2019)

Pelo exposto,
rejeito
os embargos declaratórios, deixando de aplicar à recorrente a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, em virtude da previsão da súmula n.º 98, do STJ, advertindo-a, todavia,
“[...]que a reiteração de recurso protelatório pode ensejar a aplicação de multa, nos termos do Código de Processo Civil, além das demais sanções cabíveis.[...]” (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 441.842/CE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/3/2017, DJe de 20/3/2017.)

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão
18
.0
2
.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.